Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706686-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0701091-87.2025.8.07.0018 – id 225374806) que, em demanda de obrigação de fazer, declinou da competência para 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública, sob o fundamento de que não é necessária dilação probatória, o provimento judicial decorrente é mandamental e o procedimento cirúrgico pleiteado é padronizado, e determinou a imediata redistribuição do feito. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustendo e de sua família e defende a adequação do recurso. Narra que realizou procedimento cirúrgico emergencial em fratura exposta, por meio do sistema único de saúde, em 07/05/24, entretanto, o procedimento não se consolidou e resultou em gravíssimas complicações – iminente quadro de sepse e atual e grave quadro de osteomielite crônica, com inúmeros abcessos intraósseos. Informa que, após realizado o procedimento cirúrgico, retornou diversas vezes, em busca de assistência médica pela rede pública de saúde, nas datas de 03/06/24, 17/06/24, 05/08/24, 09/09/24, 14/10/24, 12/11/24, 25/11/24 e 03/02/25, conforme prontuário juntado. Alega incabível o declínio da competência, ante a necessidade, no caso, de se elaborar e produzir provas, atos e análises incompatíveis com o rito simplificado do Juizado Especial, invocando a teoria da asserção para sustentar sua tese. Ressalta que houve declaração da incompetência por se tratar de procedimento de menor complexidade probatória, e em seguida, foi negada a pretensão liminar justamente em nome de alguma dificuldade probatória apontada pelo Juizado Especial. Acrescenta ser necessário, em sede confirmatória do pedido liminar, amparo pericial, para confirmar a urgência e necessidade expostas nos laudos e exames apresentados, o que não se compatibiliza com o rito especial. Argumenta que, em todas as visitas, o agravante reclamou da intensa dor que sentia, o que foi consignado no prontuário somente em algumas vezes, tendo em vista que, na maior parte delas, foi deixada em branco a página onde necessariamente deveriam constar as considerações profissionais após o atendimento. Aponta perigo de dano na possibilidade de evolução a óbito, tendo em vista a condição infecciosa enfrentada pelo agravante, que rapidamente pode se generalizar, não se comparando a condição do agravante a casos eletivos. Requer a tutela de urgência para retorno dos autos à competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública e para determinar a realização do procedimento cirúrgico de CE – Artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior. 2. Inicialmente, cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência. Atente-se para precedente do STJ: Ementa EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (Corte Especial, EREsp n. 1.730.436/SP, Min. Laurita Vaz, julgado em 2021) Concedo a gratuidade, ante a remuneração inferior a cinco salários-mínimos (id. 225170830, autos de origem) restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, considerando que a matéria não foi decidida na decisão agravada. Não conheço do pedido liminar de realização do procedimento cirúrgico vindicado, pois a matéria não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ressalto que a eventual decisão de indeferimento de liminar proferida por Juizado da Fazenda Pública, pode ser ratificada ou não pelo Juízo a quo, pois conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente (CPC 64, § 4o). No mais, as demandas sob a competência dos Juizados Especiais revestem-se de menor complexidade. Ocorre que, na inicial (id 225170820 – p. 6 – autos principais, o agravante consigna que pretende provar o alegado por documentos e perícia. Não obstante a indicação do procedimento por médico da Secretaria de Saúde (id 69135800) e o documento id 225963746 – autos principais demonstrar que o agravante está em lista de espera para realização da cirurgia no Hospital de Base, o relatório médico (id 225963745 – autos principais), que atesta riscos e complicações em caso de não realização do procedimento, foi produzido por médico da rede particular. Assim, além do pedido de prova pericial formulado pelo agravante, não se pode afastar a possibilidade de o agravado também ter interesse na realização de perícia, o que será inviabilizado caso o processamento se mantenha no Juizado da Fazenda Pública. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos permanecerem no Juizado da Fazenda Pública, até julgamento do agravo de instrumento e o estado clínico do recorrente se agravar, considerando o atestado no relatório médico id 225963745: “(...) HÁ RISCOS DE COMPLICAÇÕES COMO NECROSE, PERDO DO MEMBRO E ATÉ SEPSE, SENDO ASSIM, DEVE SER AVALIADO COM URGÊNCIA. (...).” sic 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, defiro a liminar para processamento do feito na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se, com urgência, à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública e ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública este, para a imediata devolução dos autos àquele Juízo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator